Tribunal: TJPA
Processo: 0816559-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816559-12.2017.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos em razão da queima do inversor de frequência (drive) de elevador de condomínio residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e, em caso afirmativo, se essa falha foi a causa direta e exclusiva dos danos materiais suportados pelo segurado da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O único documento técnico produzido nos autos atribui o dano à sobrecarga do motor e à ausência de fase no quadro de comando, mas não é suficiente para demonstrar que tais falhas decorreram de oscilação da rede pública de energia.

4. Ausência de outros elementos autônomos de prova, tais como registros técnicos, medição de tensão, relatos de queima de equipamentos em outras unidades do prédio ou nas imediações.

5. Inexistência de prova do nexo de causalidade apta a justificar a responsabilização objetiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade da concessionária de energia elétrica exige prova da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano, ônus do qual não se desincumbiu o autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0816559-12.2017.8.14.0301, em que é apelante SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS e apelada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id n.º 17276388), a qual julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de suposto fornecimento inadequado de energia elétrica prestado pela empresa requerida, ora apelada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença entendeu que o laudo técnico apresentado foi insuficiente, por ser unilateral, e que não houve comprovação satisfatória do nexo de causalidade entre os danos sofridos por equipamentos do Condomínio Edifício Maiori e qualquer falha no serviço prestado pela concessionária de energia.

Em suas razões recursais (Id n.º 17276390), a Apelante aduz, em síntese:

(i) que a sentença desconsiderou as provas documentais e laudos técnicos que comprovam a ocorrência de oscilações de tensão e consequente dano aos equipamentos segurados;

(ii) que o nexo de causalidade foi devidamente demonstrado pelos relatórios técnicos elaborados por oficinas especializadas e idôneas;

(iii) que, sendo a concessionária responsável objetiva pela prestação do serviço público essencial, aplica-se a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º);

(iv) que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial requerida em momento oportuno;

(v) que o juiz sentenciante deixou de aplicar corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor e os preceitos do PRODIST – Módulo 9, da ANEEL.

Ao final, requer o provimento da apelação para a reforma da sentença e a procedência integral da demanda.

Em contrarrazões colacionadas ao Id n.º 17276413, a Apelada sustenta:

(i) a inexistência de ato ilícito e ausência de nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado, diante da fragilidade dos documentos unilaterais;

(ii) a inexistência de laudo técnico imparcial e contraditório;

(iii) que não houve comunicação prévia do sinistro;

(iv) que os equipamentos não foram submetidos à perícia judicial;

(v) que os laudos apresentados não gozam de presunção de veracidade;

(vi) que os julgados nacionais são uníssonos no sentido de que tais elementos probatórios são insuficientes.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais experimentados por equipamento de elevador em edifício residencial, os quais teriam sido supostamente provocados por falha no fornecimento de energia elétrica.

Sustenta a parte autora/apelante que a queima do inversor de frequência (drive) do elevador social do Condomínio Edifício Maiori decorreu de variação de tensão e ausência de uma das fases da alimentação elétrica no quadro de comando, o que teria impedido o funcionamento do equipamento e gerado o sinistro objeto da cobertura securitária.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, não se verifica a presença de elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de falha no serviço prestado pela concessionária de energia, tampouco a existência de nexo de causalidade entre o suposto defeito no fornecimento de energia e o dano apontado.

O elemento técnico produzido é o documento subscrito pela empresa responsável pela manutenção dos elevadores do condomínio, no qual consta, entre outras informações, que:

“em virtude da variação de tensão da rede elétrica e a falta de uma das fases de alimentação do quadro de comando ocasionou a queima da placa, tiristor e da fonte de alimentação do inversor de frequência, impedindo o funcionamento do equipamento.”

Código de falha apresentado: “109 Overload E4: uma sobrecarga foi detectada. O drive excedeu o tempo máximo permitido de operação na corrente calculada do motor.”

Observa-se, pois, que o relatório técnico atribui a causa do defeito a duas ocorrências distintas:

(i) uma suposta sobrecarga na corrente do motor (overload) e

(ii) ausência de uma das fases no quadro de comando do elevador.

Tais elementos, ainda que tecnicamente relevantes, não possuem, por si sós, força probatória suficiente para imputar responsabilidade à concessionária. Explica-se.

O código de erro identificado – “Overload E4” – indica que o drive excedeu o tempo máximo de operação na corrente calculada do motor. Esse tipo de ocorrência técnica também seria possível de ocorrer por outras hipóteses, como por exemplo: funcionamento do motor sob sobrecarga mecânica ou travamento parcial do mecanismo de tração; instabilidade na alimentação elétrica interna.

Do mesmo modo, a menção à ausência de uma das fases da alimentação no quadro de comando, embora tecnicamente compatível com a queima de componentes eletrônicos, não permite concluir que a origem da falha esteja na rede externa da concessionária, e não em quadro interno, ou disjuntor de proteção do edifício.

Não foi apresentada, nos autos, qualquer medição elétrica, relatório técnico, ou ainda registro ou relato de interrupção de fornecimento trifásico naquela unidade consumidora, no dia e hora do evento descrito. Tampouco há relatos de queima de outros aparelhos elétricos em outras dependências, unidades do prédio, ou nas imediações, o que poderia ocorrer caso houvesse oscilação significativa da rede pública de energia.

Entendo que em ações regressivas como a dos autos, apenas a apresentação de documento unilateral, sem suporte em provas técnicas periciais, ou ao menos outras provas a confirmar a oscilação ou interrupção de energia, é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica exige prova da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano, ônus do qual não se desincumbiu o autor.

Desse modo, ainda que se admita a possibilidade de que uma falha de fornecimento pudesse ter ocasionado a queima do equipamento, essa hipótese não se apresenta, no caso concreto, como a única causa plausível, e não foi corroborada por qualquer outro elemento autônomo de prova, tornando impossível atribuir à concessionária a responsabilidade pelo sinistro em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZAERETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026